Tribunal: STF
Processo: Rcl 36395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 11. ALGEMAS. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, ‘l’, 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pelos adolescentes L.P.N e Y.L.T.S., representados neste ato por Micael Rodrigo de Moraes, contra ato do Juiz de Direito do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Ivoti/RS, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 11.
    Narra a inicial que os Reclamantes, em 19.7.2019, foram apreendidos e, posteriormente, internados provisoriamente, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que os Reclamantes foram conduzidos algemados até a autoridade policial e aguardaram audiência de julgamento ‘sem qualquer fundamentação e em total contrariedade à Súmula Vinculante nº 11’. Requer, em medida liminar e no mérito, cassação da decisão de internação provisória e o trancamento do procedimento para apuração do ato infracional. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Em juízo de delibação, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da reclamação. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações junto à autoridade reclamada. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora